Tribunal: TJSP
Processo: 0024606-31.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Arrendamento mercantil. Cumprimento do julgado. Sentença de improcedência do pedido, extinguindo a execução. Apelo do exequente.

Sentença e acórdão que determinaram a aplicação ao caso do Recurso Especial Repetitivo no 1.099.212-RJ. Determinação de ser considerado o valor de mercado do veículo segundo a tabela Fipe ou 80% desse valor. Descabimento. Comprovação de que o veículo estava em estado

Ementa:
Arrendamento mercantil. Cumprimento do julgado. Sentença de improcedência do pedido, extinguindo a execução. Apelo do exequente.

Sentença e acórdão que determinaram a aplicação ao caso do Recurso Especial Repetitivo no 1.099.212-RJ. Determinação de ser considerado o valor de mercado do veículo segundo a tabela Fipe ou 80% desse valor. Descabimento. Comprovação de que o veículo estava em estado de sucata. Justificativa para a venda do veículo arrendado em valor inferior ao de mercado.

Recurso parcialmente provido.